Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715282-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DOMINGOS DE OLIVEIRA, BRUNA MAYLA BELARMINO VIEIRA AGRAVADO: CREUSA CABRAL DA SILVA, JOSE PAULO DA SILVA, LUCIANA PESSOA DE MELO DA SILVA, RENATA SOARES DA SILVA CARVALHO, GESNEI PEREIRA CARVALHO, RAQUEL SOARES DA SILVA MENDES, CIRANO MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelos autores contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c indenizatória, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça, o que impõe aos agravantes o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. Os agravantes alegam, em suma, a impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requerem, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1.015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. Os agravantes subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária com cópias de seus contracheques e declaração de imposto de renda, que apontam receber respectivamente, o primeiro e a segunda recorrentes, remuneração bruta da ordem de R$ 35.480,94 e R$ 11.894,25 – superiores, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal (ID. 70941640 e 70941649). A uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação dos agravantes como economicamente hipossuficientes de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. A existência de dívidas contratuais em aberto e de gastos com bens de primeira necessidade não constitui fundamento hábil a respaldar a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravantes, mormente porque não caracterizado estado de pobreza. Os agravantes não se desincumbiram de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)